Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-33.2021.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-33.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -
E
MBARGOS À EXECUÇÃO

-
OMISSÃO
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-

ALONGAMENTO DA DÍVIDA POSTERIOR EM OUTRA AÇÃO -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICADO CORRETAMENTE -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s
os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

2
.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

3. Quem deve arcar com os encargos de sucumbência e honorários advocatícios é o devedor, pois, tornando-se inadimplente, ensejou o ajuizamento da execução.

4
. Recurso
rejeitado
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

TADEU FERREIRA BARBOSA

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar o vício que estaria maculando o v. acórdão constante do Id.
281821887
, proferido no
Recurso de A
pelação

que

nego
u provimento ao recurso
interposto
pelo ora embargante
,
mantendo a sentença que deixou de condenar
o apelante ao ônus
sucumbenciais,
ante a aplicação do princípio
“non reformatio in pejus”
.

A parte embargante sustenta, em síntese,
que o acórdão
é omisso
quanto
à
falta de
consideração sobre o direito do devedor ao alongamento da dívida rural, não facultativo à instituição financeira, conforme a Súmula 298 do STJ
.

Alega que
se a presente execução tivesse sido protocolada antes das notificações extrajudiciais de alongamento de dívida (14/10/2019 e 12/03/2020), assumiria a
condenação em honorários sucumbenciais.

Assevera que a dívida já estava vencida na data do protocolo da execução e isto é fato, mas antes do protocolo existia solicitações de alongamento e a demanda deveria ter sido protocolada antes das notificações, pois logo em seguida o alongamento se tornou direito do embargante.

Defende que por força do princípio da causalidade
,
o banco deu causa à demanda e deverá arcar com
a
s verbas sucumbenciais.

Requer a supressão da omissão para analisar as notificações feitas ao
e
mbargado solicitando o alongamento da dívida, que foi feita antes mesmo do protocolo desta demanda
.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id.
286313372
pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações
e
o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade
, é de ver reapreciado o mérito
sob
alegação
de ausência de análise d
as notificações feitas ao
embargado solicitando o alongamento da dívida.

Ocorre que
o processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, de modo que a questão meritória não fora enfrentada.

Não obstante, as
solicitações de alongamento
,

por meio das notificações prévias
ao ajuizamento da presente ação
, não
implicam
,
por si só,
na
formalização do alongamento da dívida
vencida
, eis que
o contratante/executado necessita preencher os requisitos estabelecidos no Manual d
e Crédito
Rural.

Fato é que
o pedido de prorrogação de dívida não desautoriza o banco a ajuizar a execução, bem como
se houve a recusa justificada
do banco
ao alongamento
,
referida
negativa apenas pode
ria
ser revertida judicialmente, o que
somente

veio a ocorrer
após
a propositura da presente demanda
.

Ademais, a
sentença
proferida no Processo n. 0719038-84.2020.8.07.0001
que reconheceu o direito ao alongamento da dívida, não
transitou em julgado até a presente data
(29/05/2025)
.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025